Tribunal: TJSP
Processo: 2330759-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NO TOCANTE À MULTA COMINATÓRIA E ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCONFORMISMO DO EXECUTADO. Astreintes. Necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação. Inteligência da Súmula 410/STJ. Ato a ser cumprido pela parte, sendo insuficiente a intimação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NO TOCANTE À MULTA COMINATÓRIA E ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCONFORMISMO DO EXECUTADO. Astreintes. Necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação. Inteligência da Súmula 410/STJ. Ato a ser cumprido pela parte, sendo insuficiente a intimação do advogado dela. Precedentes deste e. Tribunal. Inexigibilidade da multa imposta. Quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação, a questão já foi analisada quando do julgamento da apelação, fazendo coisa julgada. Devedor que, ademais, poderá requerer judicialmente a adoção de medidas cabíveis, a fim de cumprir sua obrigação. A aplicação continua hígida, a partir do momento em que for realizada a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer determinada. Decisão reformada em parte. Recurso provido parcialmente.